Tribunal: TJMT
Processo: 1003143-90.2020.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA – SUPOSTA IRREGULARIDADE EM MEDIDOR – TOI – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO NÃO ASSINADO PELO CONSUMIDOR – IMPUGNAÇÃO PELA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL EMITIDO PELO INMETRO – ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA – PROVA UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – COBRANÇA INDEVIDA –DESCONSTITUIÇÃO DAS FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003143-90.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), DAIANE LAILA PAIXAO BARROS DE MATTOS - CPF: 871.701.831-53 (RECORRIDO), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes-1o vogal: Peço vênia ao douto Relator para dar provimento ao recurso. Dr. Sebastião de Arruda Almeida- 2o vogal: Acompanho o voto do Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021